Tribunal: TJBA
Processo: 8000471-65.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000471-65.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVANA MEIRA DE CASTRO GOMES e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS DOS REIS, KATARINE BATISTA MEDEIROS, MARIANA AVELAR JALORETTO, MARIANNA FERRAZ TEIXEIRA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARIANNA FERRAZ TEIXEIRA, MARIANA AVELAR JALORETTO, JOSE CARLOS DOS REIS, KATARINE BATISTA MEDEIROS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO POR PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. NULIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado celebrado com pessoa absolutamente incapaz, determinando a restituição simples dos valores descontados e indeferindo a pretensão indenizatória por danos morais.
2 - A parte autora recorre postulando a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. A cooperativa ré recorre buscando a improcedência total dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em saber (i) se restou comprovada a incapacidade absoluta da autora à época da contratação e se tal circunstância enseja a nulidade do contrato; (ii) se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) se está caracterizado o dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A sentença de interdição e o laudo pericial constituem provas inequívocas da incapacidade civil da autora no momento da contratação, configurando nulidade absoluta do ato jurídico praticado sem discernimento, nos termos do art. 166, I, do Código Civil.
5 - As cooperativas de crédito exercem atividade típica de instituição financeira e se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 e Tema 297 do STJ.
6 - A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados não exige a demonstração de má-fé, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS. A instituição financeira não demonstrou engano justificável ao celebrar contrato com pessoa interditada.
7 - O dano moral é in re ipsa em casos de descontos indevidos sobre proventos de natureza alimentar de pessoa idosa e interditada, sendo dispensável a prova do abalo psicológico. A indenização foi fixada em R$ 10.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a média adotada por esta Corte em hipóteses similares.
8 - Os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. A correção monetária da indenização por danos morais incide a partir do arbitramento, conforme Súmula 362/STJ.

IV. DISPOSITIVO
9 - Apelação da ré conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e provida para: (i) conceder os benefícios da gratuidade da justiça; (ii) determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; (iii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; e (iv) majorar os honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8000471-65.2020.8.05.0032
, sendo Apelantes e Apelados, simultaneamente,
IVANA MEIRA DE CASTRO GOMES
e
SICOOB CREDFAZ – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão CREDFAZ LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ e
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto do Relator.